Tribunal: TJBA
Processo: 8033103-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8033103-36.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 8007788-57.2026.8.05.0274 PACIENTE: JEFERSON SANTOS ALMEIDA IMPETRANTE: LIZ ALVES COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA 2° VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PRESENÇA DE CRIANÇAS NO LOCAL DOS FATOS. ATUAÇÃO EM CONCURSO COM ADOLESCENTE. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DEMORA JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Liz Alves Costa em favor de Jeferson Santos Almeida, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Vitória da Conquista, que homologou a prisão em flagrante e manteve a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, 244-B da Lei nº 8.069/1990 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (ii) aferir a existência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a invasão de residência mediante emprego de arma de fogo, a atuação em concurso com adolescente, a submissão de diversas vítimas a grave ameaça e a presença de crianças de tenra idade no local dos fatos. 4. O modus operandi atribuído ao Paciente revela acentuada periculosidade social, demonstrando risco concreto à ordem pública e legitimando a imposição da medida extrema. 5. A existência de outras persecuções penais em desfavor do Paciente, aliada às circunstâncias concretas do fato, evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados no caso concreto. 7. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo Paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida. 8. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação temporal decorre de controvérsia jurisdicional legítima acerca da definição do juízo competente, sem demonstração de inércia, abandono processual ou paralisação injustificada imputável ao Estado. 9. O lapso temporal transcorrido desde a decretação da prisão preventiva não se revela desarrazoado ou excessivo à luz das particularidades do caso concreto, sobretudo em face da preservação do ato constritivo pelo Acórdão da Seção Criminal que definiu a competência do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A invasão de domicílio mediante emprego de arma de fogo, acompanhada de grave ameaça dirigida a múltiplas vítimas e praticada na presença de crianças, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de conflito de competência regularmente instaurado e solucionado afasta a configuração de excesso de prazo quando inexistente desídia estatal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319; CP, art. 121 c/c art. 14, II; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 1.001.988/AC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 18/05/2026. STJ, RHC n. 230.734/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 27/04/2026. TJBA, Conflito de Jurisdição nº 8022316-45.2026.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033103-36.2026.8.05.0000, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como impetrante a advogada Liz Alves Costa e como paciente Jeferson Santos Almeida. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8033103-36.2026.8.05.0000